Tribunal: TJSP
Processo: 1016466-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cláusula Contratual – Reajuste por Faixa Etária – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Inexistência de índices expressos – Nulidade - Infringência ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara – Restituição de forma simples do que foi pago a maior - O consumidor tem direito

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cláusula Contratual – Reajuste por Faixa Etária – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Inexistência de índices expressos – Nulidade - Infringência ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara – Restituição de forma simples do que foi pago a maior - O consumidor tem direito de saber no momento da contratação os índices a serem aplicados. Os índices podem ser modificados ou revistos nas hipóteses do inciso V do art.6o do CDC. Mas se não previstos contratualmente, não se deve admitir nesta altura, décadas após a vigência do contrato, a realização de perícia atuarial para sua fixação, de maneira que deve ser excluída a possibilidade de reajuste por faixa etária como pedido. Após os 60 anos, inclusive a prevista na cláusula 13.7. de reajuste anual de 5% a partir de 72 anos, por ser excessivamente oneroso, infundado e desproporcional, além do reajuste indevidamente aplicado antes do termo - A discussão acerca das astreintes, pelo alegado descumprimento da liminar, deve ser objeto de cumprimento de sentença - Recurso do autor provido em parte e desprovida a apelação da ré.